Tribunal: TJMT
Processo: 0002382-46.2011.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002382-46.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL MARIANO DA SILVA - CPF: 174.908.809-63 (APELADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MARLENE FRANCISCA DE SOUZA SILVA - CPF: 695.457.821-53 (APELADO), A. A. MARTINS AZOIA - ME - CNPJ: 07.736.180/0001-13 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO MARTINS AZOIA - CPF: 068.106.858-20 (APELADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 328.978.201-87 (APELANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), Maria das Dores dos Santos (APELANTE), MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 033.466.071-86 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (APELADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), JOEL MARIANO DA SILVA - CPF: 174.908.809-63 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 328.978.201-87 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 033.466.071-86 (EMBARGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), A. A. MARTINS AZOIA - ME - CNPJ: 07.736.180/0001-13 (EMBARGANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (EMBARGANTE), ANTONIO APARECIDO MARTINS AZOIA - CPF: 068.106.858-20 (EMBARGANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARLENE FRANCISCA DE SOUZA SILVA - CPF: 695.457.821-53 (EMBARGANTE), A. A. MARTINS AZOIA - ME - CNPJ: 07.736.180/0001-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JOEL MARIANO DA SILVA E MARLENE FRANCISCA DE SOUZA SILVA E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ANTONIO APARECIDO MARTINS AZOIA E OUTROS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Apelação cível. Omissão e erro material. Ausência de enfrentamento de tese recursal capaz de alterar o desfecho decisório e adoção de premissa equivocada. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Omissão em relação ao resultado de um dos recursos de apelação. Vício detectado. Saneamento necessário. Critério à fixação dos honorários advocatícios. Regra geral do art. 85, § 2o, do CPC. Embargos dos primeiros embargantes rejeitados. Embargos dos segundos embargantes acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que acolheu os embargos de declaração interpostos pelos autores, ora embargados, para, atribuindo-lhe caráter infringentes, negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelos respectivos réus, confirmando integralmente os termos da sentença apelada.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em verificar (i) se o acórdão foi omisso por ausência de enfrentamento e pronunciamento a respeito de questão com aptidão para alterar ou influenciar no desfecho decisório, e, se for o caso, se a omissão acarretou erro material consistente na adoção de premissa fática ilusória; (ii) se o acórdão incorreu em omissão por não referenciar expressamente o resultado do julgamento de um dos recursos de apelação ao acolher os declaratórios anteriores com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

6. Havendo a necessidade de esclarecer e complementar o alcance de determinado ponto do julgado, é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para perfectibilizar o pronunciamento jurisdicional.

7.
O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, sendo que somente em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o).

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração dos réus Joel e Marlene rejeitados.

9. Embargos de declaração dos réus Antônio Azoia e outros acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelos réus JOEL MARIANO DA SILVA e MARLENE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, e também pelos corréus ANTÔNIO APARECIDO MARTINS AZOIA, A.A. MARTINS AZOIA–EPP, ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA e ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER,
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002382-46.2011.8.11.0018, originário
da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenização
”

(Proc. no 0002382-46.2011.8.11.0018), ajuizada em desfavor dos ora embargantes por JOÃO CARLOS DOS SANTOS e MARIA DAS DORES DOS SANTOS,
à unanimidade, acolheu os embargos de declaração interpostos pelos autores, ora embargados, “
atribuindo-lhe caráter infringentes, para modificar o acórdão embargado e negar provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos, confirmando a sentença proferida na origem. Via de consequência, restando desprovido os apelos, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% o valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC
”
(cf. Id. no 257323656)
.

Os réus/embargantes Joel e Marlene Silva interpuseram embargos de declaração junto ao Id. no 260160666, onde suscitam a omissão do acórdão embargado, na medida em que deixou de enfrentar e se manifestar sobre questões capazes de influenciar e alterar a solução a ser dada à lide, asseverando que “
não existe qualquer fundamentação quanto aos argumentos deduzidos de que posteriormente a aquisição, os ora Embargantes tomaram conhecimento que, além de o bem possuir gravames, o imóvel possui título deslocado e nunca foi possuído pela parte contrária
”; ainda sob essa perspectiva, sustentam que “
a omissão de argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia ensejou que esta Turma Julgadora partisse de uma premissa de fato equivocada (erro material)
”, este que, “
no presente caso, consubstancia-se no equívoco da conclusão adotada por esta Turma Julgado de que não configuraria a exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476) o fato de os ora Recorridos terem alienado um imóvel com título deslocado e do qual nunca tiveram a posse livre e desembaraçada do imóvel
”, por essas razões, pedem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados e extirpados os vícios indicados no julgado.

Os réus/embargantes Antônio Azoia e outros apresentaram os embargos de declaração vinculados ao Id. no 260527678, afirmando que o acórdão embargado foi omisso em relação ao conteúdo do seu recurso de apelação, o qual, diante do reconhecimento sentencial de que não são parte legítima a figurar no polo passivo da lide, o que não foi objeto de impugnação recursal por parte dos autores, visava tão somente discutir o parâmetro adotado pelo juiz sentenciante para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhes são devidos, pelo que pedem o acolhimento destes declaratórios para que seja suprida essa omissão.

Os autores/embargados João e Maria dos Santos ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 263926252, pugnando pela rejeição de ambos os declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação de “
Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenização a Título de Fruição do Imóvel e por Perdas e Danos e Lucros Cessantes
” ajuizada pelos aqui embargados
João e Maria dos Santos em face d
os ora embargantes Joel e Marlene da Silva, e também contra o ora embargante Antônio Azoia, tendo por objeto contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado entre os autores e os primeiros réus (Joel e Marlene) e as repercussões indenizatórias/financeiras decorrentes do seu inadimplemento.

Em 1o Grau, o MM. Juiz deu a seguinte solução ao litígio:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Petição Inicial para:

RECONHECER a ilegitimidade passiva dos requeridos A. A. Martins Azoia - EPP e Antônio Aparacido Martins Azoia;

Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono dos requeridos excluídos do polo passivo, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o do CPC.

RESCINDIR O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES;

DETERMINAR a reintegração do autor na posse do imóvel de 1000 hectares;

CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização pela utilização do bem, consistente no valor de arredamento praticado na região do imóvel, pelo período que permaneceram na área, a ser apurado em sede de liquidação por arbitramento.

(...)

Por decair em parte mínima, CONDENO os requeridos ao pagamento dos honorários em favor dos autores, os quais fixo em 10% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.”

Aqui, em 2a Instância, no julgamento do mérito das respectivas apelações interpostas pelos réus Joel e Marlene da Silva e os corréus
Antônio Azoia e outros,
esta eg. Câmara Julgadora concluiu pelo provimento de ambos os apelos nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
provejo
ambos os apelos para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o pedido, condenando os autores/apelados aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, tanto em relação aos réus Joel Mariano da Silva e Marlene Francisca de Souza Silva quanto em relação aos corréus ‘
A.A. Martins Azoia – EPP
” e Antônio Aparecido Martins Azoia, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ressalvo, por zelo, que se tratam verbas sucumbenciais distintas, a primeira, de 10% sobre o valor atualizado da causa, relativa à conclusão de improcedência do pedido e extinção do feito com resolução do mérito em relação aos réus Joel Mariano da Silva e Marlene Francisca de Souza Silva, e a segunda, igualmente de 10% sobre o valor atualizado da causa, relativa à extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em relação à empresa ‘
A.A. Martins Azoia – EPP
’ e seu representante legal Antônio Aparecido Martins Azoia.”

Sucedeu que, em sede de embargos de declaração, por meio do acórdão objetivo da presente impugnação recursal, esta eg. Câmara acolheu os declaratórios interpostos pelos autores
João e Maria dos Santos, “
atribuindo-lhe caráter infringentes, para modificar o acórdão embargado e negar provimento aos recursos de Apelação interpostos nos autos, confirmando a sentença proferida na origem
”, e, isso, por ter sido verificado que, “
ao apontar a incidência da exceção do contrato não cumprido, evidente a contradição do acórdão ao legitimar, sob a alegação de que área entregue não corresponde a matrícula imobiliária, a posse dos adquirentes sem o pagamento do preço correspondente
”, e, sob esse enfoque, considerando que o conjunto fático-probatório demonstra que “
a posse dos Embargados
(isto é, réus Joel e Marlene)
é exercida dentro da área que lhes foi entregue pelos Embargantes
(isto é, autores João e Maria)
, restando igualmente incontroverso, à mingua de qualquer demonstração de efetivo pagamento, a inadimplência daqueles, de forma que o deslocamento do título não pode servir de fundamento para chancelar o não pagamento pelo usufruto da área,
(...)
, nenhum reparo deve ser feito na sentença que concluiu que,
c
onstatado que a posse do requerido se dá sobre a mesma área vendida pelos autores, e não demonstrando que esses cumpriram com sua parte, qual seja o pagamento acordado, a rescisão contratual com a reintegração dos autores no imóvel é medida imperativa a ser tomada
”.

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

A argumentação desenvolvida nos declaratórios dos réus Joel e Marlene Silva escorra-se, em suma, na alegação de omissão do julgado a respeito da sua tese de que, diante da comprovação de que os autores alienaram imóvel com título dominial deslocado e com gravames, é perfeitamente aplicável à hipótese a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), contudo, como pode ser visto do trecho acima destaco, o acórdão aqui embargado analisou, sopesou e se manifestou expressamente sobre essa matéria, até porque se trata de questão central da lide, em torno do qual girou a discussão meritória, e, por óbvio, o raciocínio decisório construído para alcançar a conclusão de parcial procedência do pedido deduzido pelos autores/embargados, assentando, repito, que “
a posse dos Embargados
(isto é, réus Joel e Marlene)
é exercida dentro da área que lhes foi entregue pelos Embargantes
(isto é, autores João e Maria)
, restando igualmente incontroverso, à mingua de qualquer demonstração de efetivo pagamento, a inadimplência daqueles,
de forma que o deslocamento do título não pode servir de fundamento para chancelar o não pagamento pelo usufruto da área
”.

E, se não se pode falar em omissão do v. acórdão embargado nesse ponto, é consequência lógica e necessária a rejeição, de plano, da arguição da existência de erro material, pois, conforme se extrai das razões dos declaratórios, a presença deste vício pressupõe a existência daquele outro.

Com efeito, se os embargantes Joel e Marlene não concordam com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É válido frisar, ainda, que o prequestionamento é providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por sua vez, no que tange à queixa recursal do réu/embargante Antônio Azoia, admito a necessidade de acolher os embargos declaratórios para suprir a omissão do acórdão ora embargado em relação ao objeto do seu recurso de apelação, ou, melhor dizendo, para ajustar e compatibilizar o comando decisório ali proferido ao capítulo decisório do 1o acórdão, isto é, o proferido no julgamento do recurso de apelação, que não foi objeto de questionamento nos subsequentes embargos de declaração interpostos pelos autores, cujo enfoque argumentativo é voltado ao conflito com os réus Joel e Marlene,

e que, por isso, merece ser mantido nos termos já estabelecidos por esta eg. Corte.

Relembrando, em específico à situação do réu Antônio Azoia (empresário individual que atua sob o nome empresarial A. A. Martins Azoia – EPP), a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nos autos, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele, e, por consequência, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 5.000,00.

O réu Antônio, então, interpôs recurso de apelação única e exclusivamente para questionar a utilização do critério da equidade à fixação da verba honorária, e, no julgamento das apelações interpostas nos autos, este eg. Tribunal acolheu a queixa recursal para assentar o seguinte:

“Quanto ao apelo da empresa A.A., de seu representante legal e de seus advogados, verifica-se, “
data venia
”, outro ponto de desacerto técnico da r. sentença apelada, pois, de fato, a colenda 2a Seção do eg. STJ sedimentou entendimento jurisprudencial de que a norma do art. 85, §8o, do CPC, “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (II)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Aliás, ao julgar os REsp no 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), a eg. Corte Especial do STJ reafirmou esse entendimento ao decidir pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – Corte Especial – REsp n. 1.850.512/SP – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022, DJe de 31/5/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Tratando-se de sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em relação à empresa A.A. e ao seu representante legal, os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus advogados devem ser arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2.
No caso dos autos, ação de reivindicatória extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, o Tribunal de origem arbitrou os honorários advocatícios, fixando-os por equidade, sob o fundamento de observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. No entanto,
tal posicionamento está em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual interpreta que o critério de equidade é subsidiário
. 3.
Afastada a equidade, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, estabelecido nas instâncias ordinárias em R$1.848.065,04. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.346.234/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/12/2023, DJe de 7/12/2023 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC/2015). 4. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade. 5. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/2015, com a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.736.836/DF – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 9/9/2019, DJe de 12/9/2019).

Pelo exposto,
provejo
ambos os apelos para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o pedido, condenando os autores/apelados aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, tanto em relação aos réus Joel Mariano da Silva e Marlene Francisca de Souza Silva quanto em relação aos corréus “
A.A. Martins Azoia – EPP
” e Antônio Aparecido Martins Azoia, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ressalvo, por zelo, que se tratam verbas sucumbenciais distintas, a primeira, de 10% sobre o valor atualizado da causa, relativa à conclusão de improcedência do pedido e extinção do feito com resolução do mérito em relação aos réus Joel Mariano da Silva e Marlene Francisca de Souza Silva, e a segunda, igualmente de 10% sobre o valor atualizado da causa, relativa à extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em relação à empresa “
A.A. Martins Azoia – EPP
” e seu representante legal Antônio Aparecido Martins Azoia.”

E, como dito, contra o capítulo decisório que deu provimento ao apelo do réu Antônio para arbitrar os honorários advocatícios que são devidos aos seus procuradores em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, os autores não se insurgiram ou questionaram as razões de decidir nos seus embargos de declaração de Id. no 217613197, e, como se pode extrair da fundamentação do acórdão aqui embargado, a questão também não foi objeto de análise e manifestação durante o julgamento.

Logo, onde se lê no dispositivo do acórdão “
negar provimento aos recursos de Apelação interpostos nos autos, confirmando a sentença proferida na origem
”, o correto e devido é constar “negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus Joel e Marlene Silva, confirmando a sentença proferida na origem em relação a eles”, e a consequente majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos advogados dos autores João e Maria dos Santos para 12% do valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Estabelecida essa premissa decisória, registro que o resultado do julgamento do mérito do Recurso de Apelação deve ser: negativa de provimento ao recurso dos réus Joel Mariano da Silva e Marlene Francisca de Souza Silva, com a majoração dos honorários advocatícios cujo custeio lhes foi imposto na sentença para 12% do valor a ser apurado em liquidação de sentença, e provimento ao recurso dos réus Antônio Aparecido Martins Azoia e outros, a fim de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração interpostos pelos réus Joel Mariano da Silva e Marlene Francisca de Souza Silva, e
acolho
os embargos de declaração interposto pelo réu

Antônio Aparecido Martins Azoia, para suprir a omissão detectada, nos moldes acima especificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025